Tribunal: TJMT
Processo: 0003777-03.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003777-03.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joao Paulo Sousa Marques (VÍTIMA), JOÃO PAULO SOUSA MARQUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 744.425.971-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO

- ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO -

1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO
– NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO PROBATÓRIO A EVIDENCIAR O
ANIMUS FURANDI
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – HABITUALIDADE DELITIVA – APELANTE MULTIRREINCIDENTE EM DELITOS PATRIMONIAIS -

3) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA REFERENTE À TENTATIVA
– PERTINÊNCIA – SENTENÇA OMISSA –
ITER CRIMINIS
INTERMEDIÁRIO – FRAÇÃO DE 1⁄2 -
4)

MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
– INVIABILIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDÊNCIA – ART. 33, §§2oE 3o, CP – REGIME FECHADO MANTIDO - APELO
EM PARTE PROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1 –
Restando certo que o agente arrombou o portão da casa da vítima e entrou no local, mas não conseguiu prosseguir com atos executórios porque flagrado no quintal, correta a condenação pelo crime de tentativa de furto qualificado, mostrando-se inadequado o pedido de desclassificação para o delito de invasão de domicílio, eis que, para além de inquestionável o início de execução do crime patrimonial,
inexistiu justificativa plausível para que o réu

danificasse, em plena luz do dia,

a entrada de imóvel visivelmente habitado, alegando apenas que pretendia “
descansar”.

2 –
Na hipótese dos autos, restou clara a reiteração delitiva do apelante, que é multirreincidente, inclusive em crimes contra o patrimônio, circunstância que impede a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do entendimento pacífico deste e. TJMT e também do Tribunal Superior de Justiça.

3 – Reconhecida a prática do furto na modalidade tentada, necessária a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, CP.
In casu
,
considerando que o apelante iniciou a execução do crime, tendo danificado o portão da casa da vítima e avançado consideravelmente no
iter criminis
ao entrar no imóvel (aproximando-se da consumação), mostra-se adequada a fração de 1⁄2 para a diminuição de pena pela tentativa.

3 – A despeito da imposição de pena definitiva inferior a 4 anos de reclusão, revela-se impositiva a manutenção do regime inicial fechado, em face da negativação de ao menos um dos vetores judiciais do art. 59 do CP (antecedentes criminais), aliada à condição de multirreincidente, caso em que não se invoca a Súmula 269 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata -se de recurso de
Apelação

Criminal
interposto a tempo e modo por
PAULO HENRIQUE DA SILVA
, contra a sentença anexada sob o Id. 154604347 em que foi
condenado
à pena de
03 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4o, I

c/c art. 14, CP
(Tentativa de Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo).

Nas
razões
(Id. 154604351)

a Defesa requer, em síntese:
a)
a
absolvição
por insuficiência de provas da autoria delitiva;
b)
a
desclassificação
do crime de furto para o delito de
violação de domicílio
, sob o argumento de que o apelante não se apoderou de nenhum bem da vítima, não havendo início da execução do delito;
c)
o reconhecimento da
insignificância da conduta
;
d)
a aplicação da
minorante
referente à tentativa, no patamar de
2/3 (dois terços);

e)
a fixação do regime
semiaberto
para início de cumprimento da pena.

O
MP
apresentou as
contrarrazões
pugnando o
provimento

parcial
ao apelo porque, embora
reconhecida a tentativa
do crime (art. 14, II, CP
), o Juízo Sentenciante deixou de reduzir a pena, na terceira fase dosimétrica
(Id. 154604359);
igualmente a d. PGJ
, em parecer cujo sumário segue em transcrição (Id. 160228236):

“Sumário: Apelação criminal – Irresignação defensiva – Furto qualificado tentado (art. 155, §4o, I, do CP) – 1. A absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva – Sem razão – Acusado que arrombou o cadeado do portão e já estava no interior do quintal da residência da vítima, quando foi surpreendido por esta – Negativa de autoria não condizente com o comportamento – Residência habitada e devidamente cuidada, não dando mostra de abandono - Condenação que deve ser mantida. 2. Pleito de desclassificação do crime de furto para o delito de violação de domicílio – Sem razão – Acusado arrombou o cadeado do portão e invadiu o quintal da casa da vítima, visando subtração de bens – Tentativa branca – Prescindibilidade de lesão ao bem jurídico para que se configure a tentativa – Versão defensiva isolada nos autos – Condenação por furto tentado que deve ser mantida. 3. Pedido de reconhecimento da insignificância da conduta – Sem razão – Furto praticado mediante rompimento de obstáculo – Acusado multirreincidente – Não preenchimento dos requisitos exigidos - 4. Pedido de aplicação da minorante referente à tentativa, no patamar de 2/3 (dois terços) – Com razão, em parte – O d. Magistrado, embora tenha reconhecido a tentativa, se olvidou de aplicar o redutor da pena, na 3a fase da dosimetria – Necessária a readequação da pena, para aplicar a minorante prevista no art. 14, II, do CP, contudo, na fração de 1/2(metade), considerando o
iter criminis
percorrido (arrombamento do cadeado do portão e ingresso no quintal da residência do ofendido) - 5. Regime de pena – Pleito de readequação do regime de pena fixado –Sustenta que o regime fechado é desproporcional ao caso – Sem razão – Acusado multirreincidente – Fixação do regime fechado devidamente motivada – Pelo provimento parcial do recurso. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
PAULO HENRIQUE DA SILVA
, foi condenado pela prática do crime de tentativa de furto qualificado porque, na manhã de 22/04/2020, na cidade de Barra do Garças/MT, arrombou o portão lateral da residência de
João Paulo Sousa Marques
e, após destruir o miolo da fechadura, entrou no imóvel.

Pelo que consta, já no quintal da casa, foi flagrado pela vítima (que ouviu o cachorro latindo), não obtendo, assim, êxito na subtração dos objetos.

Ao ser indagado sobre o que fazia no local, o apelante alegou que procurava um lugar para ficar e “achava que a residência estava fazia”; ato contínuo, empreendeu fuga pelo portão arrombado mas, em seguida, foi detido pela guarnição policial que, acionada, o encontrou em outro bairro da cidade.

Pois bem.

A tese relativa a
ausência de provas
capazes de amparar a condenação e, também, o
pedido de desclassificação
do crime para “violação de domicílio,
c.v
, não têm cabimento.

In casu
, a simples
negativa de autoria
, desprovida de qualquer elemento de cognição,
não gera dúvida apta a ensejar a absolvição
e o fato de não ter sido flagrado na posse de objetos da casa não me faz concluir nem pela ausência do
anumis furandi,
e nem que intenção de
Pedro Henrique
era a de apenas entrar no imóvel e ali permanecer.

Acerca das circunstâncias dos fatos, veja que a vítima, ouvida em juízo, afirmou que sua casa já havia sofrido outras duas tentativas de furto e que certa feita, de acordo com um vizinho, o apelante já havia tentado entrar no imóvel.

Caindo por terra a alegação da Defesa e a vazia versão do apelante negando os fatos (inclusive o arrombamento), veja que o apelante trazia consigo um alicate (utilizado para arrombar o portão), fato a demonstrar, na minha visão, que o apelante sabia que não se tratava de uma casa abandonada, não existindo justificativa plausível para que ele tivesse tido o trabalho de arrombar um imóvel “apenas para descansar um pouco”.

Não bastasse, indagada a esse respeito, a vítima disse que sua casa, nem de longe, parece ser uma residência inabitada, até porque há animais domésticos (com potes de ração e água para eles), a grama está sempre cortada e limpa.

Por fim, não é demais ressaltar que, de acordo com os autos, o apelante é multirreincidente e, em juízo, o policial militar
Willian de Oliveira
confirmou já ter atuado em outras diligencias de furto, envolvendo o apelante.

Enfim, é evidente, o apelante apenas não se apossou de bens da casa porque foi surpreendido pela vítima no imóvel e, ao contrário do que alega a Defesa,
Pedro
iniciou os atos executórios ao arrombar o portão e entrar na residência, não logrando êxito em continuar com o intento, graças aos latidos do cachorro.

Com efeito, contextualizando os fatos, não tenho dúvidas acerca da intenção do apelante e, por isso, não vejo como absolvê-lo do crime de furto tentado e nem mesmo desclassificar o delito para “invasão de domicilio”.

A esse respeito:

Inexistindo justificativa plausível para que o réu andasse sobre o telhado da vítima, após escalada e a queda dentro do estabelecimento comercial, resta evidenciado o
animus furandi
. 2. A desclassificação do furto para a violação de domicílio somente se justificaria se comprovada a total ausência do animus furandi, o que não foi verificado (...). (TJ-DF 00018894720198070003 DF 0001889-47.2019.8.07.0003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 25/03/2021, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/04/2021)

“Estando comprovado nas provas colhidas durante a persecução penal que o acusado invadiu a residência da vítima – pulando o muro de dois metros de altura durante o período noturno – com o intuito de subtrair bens móveis daquela propriedade, inviável a desclassificação para o crime de violação de domicílio, devendo ser condenado nos termos do art. 155 § 1o do CP, não havendo se falar em insuficiência probatória. (N.U 0001297- 02.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Por essas razões mantenho íntegra a condenação nas penas do art. 155, §4o, I, c/c artigo 14, II, CP.

Prosseguindo, a invocação relativa a
insignificância
também não tem suporte jurídico.

Consoante o entendimento que vem sendo adotado pelo STF, a aplicação do princípio da insignificância depende da aferição simultânea de quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso, para além de ser multirreincidente em crimes patrimoniais (PEP n. 0007040-29.2009.8.11.0004 constando 11 ações penais com trânsito em julgado, a demonstrar sua
habitualidade em crimes
), o apelante praticou este delito mediante arrombamento do portão e, tais fatos, analisados em conjunto, não se conciliam com o princípio da insignificância, pois denotam maior reprovabilidade da conduta do agente.

Destaco deste e. TJMT:

“A reiteração criminosa do agente em crimes contra o patrimônio sobrepesa a reprovabilidade da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância própria e imprópria. (...).” (N.U 0005657-09.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, publicado no DJE 04/07/2022)

E do STJ:

“Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, representada na apuração de diversos crimes patrimoniais por ele cometidos, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento. (...)a jurisprudência deste Superior Tribunal reconhece a maior gravidade do furto quando qualificado, impedindo a sua aplicação nos casos em que há escalada, concurso de pessoas, arrombamento ou rompimento de obstáculo, ou por ser o agente reincidente ou possuidor de maus antecedente.” (STJ, AgRg no HC n. 647.941/RO, Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 22.8.2022).

Por fim, no tocante a dosimetria da pena, realmente, vejo que
o d. Sentenciante, embora tenha reconhecido que o delito de furto não se consumou, deixou de aplicar a minorante da tentativa, prevista no art. 14, II, CP.

Assim, procedo ao reajuste da pena da seguinte forma:

Na primeira fase, diante da multirreincidência, mantenho a negativação dos
antecedentes criminais
e, utilizo para tanto, as 6 primeiras condenações constantes no atestado de pena do PEP n. 0007040-29.2009.8.11.0004; por isso, fica a pena iniciada em 02 anos e 6 meses.

Na 2o fase, não existem atenuantes no entanto, remanescendo 5 outras condenações, reconheço a agravante da reincidência e, tal como na sentença, evitando o
reformatio in pejus
, aumento a reprimenda em 6 meses de reclusão; encontro, pois, a intermediária de 3 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

Na 3o fase, inexistem causas de aumento no entanto, presente a
causa de diminuição
referente à
tentativa
, reduzo a pena na
fração de 1⁄2
diante do
iter criminis
intermediário percorrido já que, embora flagrado ainda no quintal da casa, o apelante arrombou a casa e danificou o portão da casa da vítima, utilizando-se, pois, de todos os recursos que estavam a sua disposição para praticar o delito.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado Orientativo n. 46, dispondo que
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Por conseguinte, fixo, em definitivo, a pena de
1 ano e 6 meses de reclusão
e pagamento de
12 dias-multa
, cabendo ao Juízo das Execuções Penais, contabilizar o tempo de pena já cumprido, até porque eventual detração aqui, em nada modificaria o regime prisional fixado na sentença.

Sobre isso, aliás,
a despeito de o
quantum
de pena imposto ao recorrente ser inferior a 04 anos de reclusão, vejo que o Juiz
a quo
reconhecer em desfavor do apelante maus antecedentes e a multirreincidência, condições estas que recomendam maior prudência estatal diante da ineficácia das punições anteriores e em prestígio aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Cuida-se, a propósito, de raciocínio amparado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto em destaque:

“(...) 4. A análise do decidido nas instâncias ordinárias deixa assente que, embora o quantum de pena permita, em tese, a fixação do regime aberto, nos moldes estabelecidos pelo art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, a existência de circunstâncias judiciais sopesadas de forma desfavorável ao agravante, bem como a sua multireincidência justificam a imposição de regime prisional fechado. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no HC n. 420.410/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,julgado em 6/3/2018, DJe de 26/3/2018.)

De mais a mais, o caso
sub judice
não se amolda à hipótese tratada na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, por subsistir vetor judicial valorado contrariamente aos interesses do apelante e sê-lo agente multirreincidente, razão pela qual descabe aventar infringência ao entendimento ali exposto.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para aplicar a fração redutora referente à tentativa (1⁄2), fixando a pena de
PAULO HENRIQUE DA SILVA
, em
1 ano e 6 meses
de
reclusão
, e pagamento de
12 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023